Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES DE 2020. COBRANÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento das mensalidades referentes ao ano de 2020, afastando a cobrança dos débitos de 2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da exigibilidade das mensalidades escolares relativas a 2020, bem como dos respectivos encargos moratórios.
III. Razões de decidir
3. A cobrança das mensalidades escolares de 2020 está amparada em contrato de prestação de serviços educacionais assinado, além de documentos que evidenciam a prestação do serviço, tais como histórico escolar, ficha do aluno e registros acadêmicos.
4. Comprovados o vínculo contratual e a prestação do serviço, incumbia ao apelante demonstrar o pagamento ou outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Em cobrança de mensalidades escolares, os juros moratórios fluem a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de mora ex re, quando o contrato especifica o valor e a data de pagamento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Código Civil, art. 389 e 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.513.262/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015.